Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005668-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: MARIA DA GLORIA SOUZA D E S P A C H O O feito 0000017-08.2016.8.07.0001 fora suspenso para regularização da representação processual, assim, devolvam-se os autos à Secretaria e aguarde-se o prazo, considerando a necessidade de julgamento conjunto. Brasília, 27 de setembro de 2022 12:40:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador